Tribunal: STF
Processo: AI 410240
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência da alegada ofensa à
ampla defesa pelo fato de o despacho agravado, em cumprimento da
legislação processual, ter negado seguimento a agravo por não conter
 seu instrumento peça de traslado obrigatório.
Agravo a que se nega
 provimento.